Tribunal: TJDFT
Processo: 0735085-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735085-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIO ROCHA DE OLIVEIRA AGRAVADO: CLAUDIO CICERO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial (PJe n. 0726278-32.2017.8.07.0001), acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado para declarar a sua incompetência para a execução dos valores devidos, bem como para deliberar a respeito dos ativos constritos via sistema SISBAJUD. Sustenta o agravante que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a competência para a prática de atos constritivos e executórios sobre o patrimônio do recuperando é do Juízo recuperacional, competindo-lhe a análise acerca de sua essencialidade. Assim, considera que o juízo da recuperação judicial é o competente para deliberar sobre quaisquer medidas constritivas em desfavor do recuperando, para que se possa garantir a eficácia do processo recuperacional. Aduz, ainda, que nos autos de origem foi declarada a nulidade da citação editalícia do executado, de modo que, uma vez anulada a citação, todos os atos processuais subsequentes, por consequência, são atingidos, incluindo a penhora dos valores. Argumenta que o ato de transferência dos valores do Juízo da execução para o Juízo recuperacional se faz contrário ao que deveria ocorrer em caso de nulidade de ato processual, sendo cabível o desbloqueio do montante, deixando a cargo do juízo universal a deliberação acerca da realização de atos constritivos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com sua confirmação no mérito, para que seja determinada a liberação imediata da quantia penhorada, correspondente a R$ 150.694,43 (cento e cinquenta mil, seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos) ao agravante. Preparo comprovado (ID 50438296). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Feitas essas considerações, em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Para melhor compreensão, cumpre transcrever os fundamentos da decisão agravada, in verbis: O executado Elio Rocha de Oliveira (empresário rural), ID 162016116, apresentou impugnação ao bloqueio de seus ativos financeiros (R$ 150.694,43). Aduziu que na 1a Vara Cível da Comarca de Cataguases/MG, processo n.o 5001866-49.2020.8.13.0153, está em trâmite pedido de sua recuperação judicial, razão por que compete ao aludido Juízo decidir sobre a sorte do numerários constritos neste feito. Asseverou, ainda, que em razão da homologação do Plano de Recuperação Judicial por aquele Juízo, operou-se a novação do crédito perseguido nestes autos, de modo que toca à parte exequente habilitá-lo perante o juízo recuperacional, com a consequente extinção da presente execução. Ademais, suscitou nulidade da citação por edital, à falta de esgotamento dos meios para que fosse localizado. Por fim, requereu: desbloqueio/levantamento dos valores constritos de seus ativos financeiros; b) que este juízo se abstenha de praticar novos atos de constrição em seu desfavor; c) a intimação do executado para que se habilite na ação de recuperação judicial, com a posterior extinção da execução; e d) a declaração de nulidade da citação por edital, com a consequente restituição de todos os prazos em seu favor. Intimado para manifestação, o exequente deixou transcorrer em branco o prazo. Sucintamente relatados, decido. Cuida-se de execução de título extrajudicial, secundada pela nota promissória de ID 9690076, no valor histórico de R$ 135.000,00. Mediante o SISBAJUD foram bloqueados valores das aplicações financeiras do executado, no importe de R$ 150.694,43. Como cediço, nos termos do artigo 49 da Lei n.o 11.101/2005, sujeitam-se à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Depreende-se dos documentos juntados, IDs 162016132 e 162016133, que o pedido de recuperação judicial do recuperando/executado foi distribuído à 1a Vara Cível de Cataguases/MG em 10/7/2020 (e que foi recebido em 11/9/2020); ou seja, em data posterior ao vencimento da obrigação em cobrança neste feito, que se deu em 26/11/2016 (ID 9690076). Ademais, o plano de recuperação judicial do executado foi homologado em 12/12/2022, o que implica na novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos (art. 59 da Lei n.o 11.101/2005). Neste cenário, o crédito perseguido nestes autos, por ser anterior ao pedido de recuperação judicial do devedor, está sujeito ao Juízo universal, o que revela a incompetência deste Juízo para a cobrança do valor devido e, via de consequência, para deliberar a respeito do bloqueio dos ativos financeiros. Nesse sentido, eis o seguinte julgado. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Deferido o processamento da recuperação judicial, todas as ações e execuções porventura aviadas em face da sociedade empresária devedora devem ser suspensas, a fim de assegurar à recuperanda a possibilidade de apurar o montante do débito existente, identificar os credores e elaborar o plano para pagamento das dívidas. 2. O art. 49 da Lei no 11.101/2005 é expresso ao estabelecer que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 3. Homologado o plano e concedida a recuperação judicial à devedora, ocorre a novação dos créditos anteriores ao pedido formulado, que, a partir de então, devem ser perseguidos perante o juízo universal, implicando a extinção de eventuais ações executórias manejadas em desfavor da recuperanda (art. 59 da Lei de Falências). 4. Ciente a Exequente acerca do pedido de recuperação judicial formulado pela Executada, resta evidente que deu causa ao ajuizamento da ação executiva sem necessidade, razão pela qual deve ser responsabilizada pelo pagamento das verbas sucumbenciais. 5. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07366795620188070001 DF 0736679-56.2018.8.07.0001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 11/02/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. Já quanto à nulidade de citação suscitada pelo devedor, a primeira tentativa para a sua localização foi frustrada pelo motivo “não procurado” ( ID 17923230); ou seja, o destinatário da correspondência reside em localidade em que a agência postal não faz entregas. Assim, inclusive porque, conforme se depreende da procuração, ID 162016128 (recentemente juntada aos autos), o executado reside no local informado pelo exequente na petição inicial, e a diligência deveria ter sido reiterada por oficial justiça, mediante a expedição de carta precatória, o que não ocorreu. Ao contrário, a despeito da existência de outros sistemas à disposição do Juízo, para a localização de novos endereços de devedor foram realizadas pesquisas, tão somente, aos sistemas INFOJUD e SIEL (ID 24394193 e ID 24394204), e cujas diligências forem frustradas. Logo, vê-se que a citação por edital ocorreu de forma prematura, o que revela a pertinência da irresignação do executado (artigo 256, §3o, do CPC). Registro, todavia, que o seu comparecimento espontâneo supriu a falta de citação (§ 1o do art. 239 do CPC). Por fim, nessa quadro, perdeu o objeto o pedido de que este Juízo se abstenha da prática de novos atos constritivos em desfavor do executado, pelos motivos já expostos. E também porque, conforme se infere dos recibos de ID 161235491, extraídos do SISBAJUD, o bloqueio de ativos financeiros alcançou a totalidade da dívida. Posto isso, defiro em parte a impugnação do devedor para: a) Declarar nula a citação por edital e restituir ao executado os prazos a que aludem os artigos 829 e 915, ambos do CPC (os quais fluirão da publicação desta decisão); b) declarar a incompetência deste Juízo para cobrança dos valores devidos, bem como para deliberar a respeito dos valores constritos mediante o SISBAJUD (os quais serão disponibilizados ao juízo universal), logo que preclusa esta decisão; c) à vista da novação do crédito em execução, decorrente da homologação do plano de recuperação judicial do executado, faculta-se ao exequente apresentar memoria atualizada da dívida, com vistas à expedição, em seu favor, da certidão a que alude o artigo 9o da Lei n.o 11.101/2005 e, caso não o faço, o processo de toda forma será extinto, já que a habilitação poderá ocorrer futuramente, pelo credor, naquele Juízo. Preclusa esta decisão, transfira-se o valor bloqueado, ID 161235491, ao Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cataguases/MG (processo n.o 5001866-49.2020.8.13.0153), comunicando-o desta decisão. Para tal, atribuo força de ofício a esta decisão. Por fim, participe-se esta decisão ao aludido Juízo, inclusive para conhecimento da transferência. Dou a esta decisão força de ofício/mandado. Prazo: 15 (quinze) dias. Publique-se. Recordo, inicialmente, que neste momento se examina, tão somente, o pedido liminar de antecipação da tutela recursal. É dizer: a análise está restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora. Na hipótese dos autos, o magistrado a quo acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo executado para declarar a nulidade do ato citatório, consignando, contudo, que o seu comparecimento espontâneo supriu a falta de citação. Além disso, extinguiu o feito, tendo em vista a existência de pedido de recuperação judicial do devedor em trâmite perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cataguases/MG, cuja homologação do plano de recuperação implica na novação dos créditos e sujeição de todos os credores ao Juízo universal. Por essa razão, reconhecendo que o Juízo onde tramita a recuperação deve deliberar acerca do bloqueio dos ativos financeiros, determinou a transferência dos valores encontrados por meio do sistema SISBAJUD ao Juízo competente, deixando de acolher o pedido de levantamento formulado pela parte executada. Com efeito, consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, devem ser concentrados no Juízo da recuperação judicial “todas as decisões que envolvam o patrimônio da recuperanda, inclusive os valores objeto de constrição no juízo cível, ainda que anteriores à recuperação, a fim de não comprometer a tentativa de mantê-la em funcionamento.” (CC n. 183.330, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 01/02/2022.). Assim, neste juízo de cognição sumária, entendo que cabe ao Juízo da recuperação judicial a competência para resolver as questões atinentes aos atos expropriatórios realizados contra o patrimônio da recuperanda, incluindo-se a decisão acerca da liberação ou não de valores bloqueados. Nesse panorama, não vislumbro de forma suficientemente clara o requisito da probabilidade do direito vindicado. Sobre o outro aspecto, do mesmo modo, não se divisa a urgência para o deferimento liminar do pedido recursal, sendo mais recomendável a apreciação colegiada de mérito quanto ao exame da possibilidade de determinação de levantamento dos valores bloqueados na origem. Importa consignar que o presente recurso possui rito célere, sendo certo que a questão será brevemente submetida ao exame da 8a Turma Cível, inexistindo no aguardo do julgamento do mérito deste agravo de instrumento perigo de dano ou risco ao resultado útil do feito executivo. Ademais, o Juízo condicionou a transferência dos valores à preclusão de sua decisão e, como se sabe, “A interposição do recurso competente impede a preclusão da matéria ali examinada e decidida, tendo em vista o seu efeito obstativo.” (Acórdão 1636685, 07237972620228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator